Tribunal: TJDFT
Processo: 0712544-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712544-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CITY SERVICE SEGURANCA LTDA AGRAVADO: LOTUS SERVICOS AEROPORTUARIOS, TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP D E S P A C H O Defiro o pedido contido na petição de ID 36190921, com esteio no disposto no § 2o do art. 4o da Portaria GPR 841, de 17/05/2021, e, por efeito, DETERMINO a retirada dos autos da pauta de julgamentos virtual com a consequente INCLUSÃO NA PAUTA DE JULGAMENTO TELEPRESENCIAL, observando-se as cautelas de praxe. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator